Tribunal: STF
Processo: HC 183012
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
2. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual dos pacientes. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 565.247, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (460g de maconha e 90g de haxixe). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido de liminar. Em seguida, a defesa apresentou pedido de reconsideração, também indeferido.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, de início, que, “[n]a atual conjuntura de pandemia, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual”. Além disso, ressalta que referida “pandemia motivou a edição de uma série de atos normativos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dentre eles os Atos Normativos Conjuntos ns. 04 e 05 de 2020, que limitam o funcionamento do Judiciário Fluminense, e adiaram, sine die, a audiência de instrução e julgamento dos pacientes que estava marcada para o dia 14.05.2020”. 
    4. Prossegue a impetração para alegar que o “único fundamento para a decretação e ratificação da segregação cautelar foi a quantidade de droga apreendida - 460g de maconha (canabis sativa L.) e 90g de haxixe (canabis sativa L.)”. 
    5. Com esses fundamentos, a defesa requer “sejam aplicadas aos pacientes as medidas cautelares diversas da prisão [...] adequadas à espécie, determinando o imediato recolhimento dos mandados de prisões expedidos e, caso eles venham a ser cumpridos, a imediata expedição dos alvarás de soltura em favor dos pacientes”.
    6.  Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF.
    9. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual de pacientes jovens (com 22 e 24 anos de idade) e primários, presos pelo tráfico de 460g de maconha e 90g de haxixe. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes. 
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual dos acionantes, assegurando-lhes o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator